Tribunal: TJMT
Processo: 0007103-37.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007103-37.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILLYAN COELHO DOS SANTOS - CPF: 058.208.141-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DORIVAL PEREIRA NETO - CPF: 037.580.411-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNA PEREIRA DA SILVA - CPF: 123.645.198-88 (VÍTIMA), CRISTIAN FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA (ASSISTENTE), DENILSON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR (ASSISTENTE), CLEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS (ASSISTENTE), GUSTAVO DODA GONÇALVES (ASSISTENTE), DORIVAL PEREIRA NETO - CPF: 037.580.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1.
TRÁFICO -
DESCLASSIFICAÇÃO
–
PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – PALAVRA DOS POLICIAIS – VALIDADE – VÍCIO EM DROGAS – IRRELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
RECEPTAÇÃO
–
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA APTOS À CONDENAÇÃO
– APELO
DESPROVIDO,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante possuía, guardava e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 286,19g de maconha, fracionadas em 23 porções, aptas à venda, não há como desclassificar a conduta de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) para o crime de Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei no. 11.343/2006).

2.

Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Receptação quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, bem como a apreensão dos objet
os de origem ilícita
no quarto do apelante, deixam evidente que ele ocultou coisas que sabia ser produtos de crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por
Willyan Coelho dos Santos,
contra sentença anexada sob ID. 124179560, em que foi condenado pela prática dos crimes previstos nos
art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06 e 180,
caput,
do Código Penal
, à pena total
de 6 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
510 dias-multa
.

Em razões recursais (ID. 124179576), a defesa roga pela
desclassificação
da conduta de Tráfico de Drogas para o crime de
Porte de Drogas para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei no. 11.343/2006); quanto ao crime de
Receptação
, pede a
absolvição
sob o argumento de anemia probatória.

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (ID 124179583).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 125407162), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas e receptação. Sentença condenatória. Almejada desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Droga fracionada em várias porções. Depoimentos dos Policiais. Condenação por tráfico que era mesmo de rigor. Pretendida absolvição em relação ao crime de receptação. Improcedência. Negativa do réu isolada das demais provas encartadas aos autos. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que na data de 30.8.2018, em residência particular, Na Rua São José, no 295, na Cidade de Primavera do Leste/MT,
Willyan Coelho dos Santos
e

Dorival Pereira Neto
foram presos em flagrante por vender e ter em depósito, para mercancia, 1 grandes porções de maconha e outras 23 porções do mesmo entorpecente, já embaladas em plástico transparente para venda.

Ainda na mesma ocasião e local,
Willyan Coelho dos Santos
e

Dorival Pereira Neto
adquiriram/ocultaram, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produtos de crime.

Diante desse cenário, foram denunciados e, mais tarde,
Willyan Coelho dos Santos
foi condenado nos termos do relatório.

Já o denunciado
Dorival Pereira Neto
foi absolvido das imputações.

Realizado esse introito, passa-se ao exame das teses recursais manejadas pelo
Apelante Willyan
.

Inicialmente, o apelante requer a
desclassificação
do crime de Tráfico para o de
Porte de Drogas para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei no. 11.343/2006), defendendo que os autos não contam com provas suficientes e idôneas do seu envolvimento no comércio malsão.

Sem fundamento
.

A materialidade do crime é extraída do
Auto de Apreensão (ID 124177077 – Pág. 6), Termo de Exibição e Apreensão (ID 124177077 – Pág. 11/13), Boletim de Ocorrência (ID 124177077 – Pág. 44/49), Laudo Preliminar de Constatação (ID 124177077 – Pág. 82/83), do Laudo Definitivo (ID 124177077 – Pág. 101/102), os quais atestam a apreensão de 286,19g de maconha, exatamente conforme descrito na denúncia.

A autoria, por sua vez, é extraída dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. São vejamos:

Ouvido em juízo (ID. 124179555), o policial militar
Gustavo Doda Gonçalves
, responsável pela prisão em flagrante, relatou que chegou ao imóvel através de adolescentes que foram apreendidos com objetos oriundo de um furto, os quais apontaram a residência como o local onde estariam os demais objetos.

Que em diligência no local foram encontrados moedas, um televisor e porções de substâncias entorpecentes, sendo que o
apelante Willyan
assumiu a propriedade, confessando que comercializa para o seu sustento.

Afirmou que o entorpecente foi encontrado dentro de uma mochila de propriedade do
apelante Willyan,
aduzindo que o proprietário do imóvel autorizou a entrada dos policiais no imóvel, pois desconhecia a existência de produtos ilícitos no local. Negou ter agredido o apelante durante a ocorrência.

Dorival Pereira Neto,
proprietário da residência, afirmou em juízo (ID. 124179555), que deixou o
apelante Willyan
ficar em sua casa, porém o advertiu que não queria nada de ilícito no local.

Que no dia que a polícia foi em sua residência, foram encontrados objetos ilícitos no quarto em que
Willyan
se encontrava, sendo substância entorpecentes, uma televisão e outros objetos.

Relatou que a ocorrência policial ocorreu na normalidade, não havendo nenhuma truculência por parte dos policiais para que confessassem a propriedade da droga.

O Apelante, em juízo (ID. 124179555), assumiu a propriedade da substância entorpecente, porém, disse que era para uso recreativo, sendo que apenas confessou, em sede extrajudicial, ser para venda, porque foi agredido pelos policiais.

Verifico que a versão apresentada pelo
apelante Willyan
é

solo nos autos, indo totalmente de encontro com as demais provas produzidas durante a instrução probatória, que de forma clara, demonstram que o mesmo tinha em depósito a substância entorpecente para o fim de comércio malsão.

Ora, conforme se vê dos autos, a testemunha policial
Gustavo
, o corréu
Dorival
e a testemunha
Cristian Felipe de Oliveira
negam a existência de agressão ao apelante para que confessasse a mercancia ilícita.

Ademais, conforme se vê do Laudo Pericial de Lesão Corporal de ID. 124177077 – Pág. 84/86, o mesmo não apresentava lesões após a prisão em flagrante, a indicar que a afirmação do apelante não reflete a realidade dos fatos.

Mas não é só, a tese de que as drogas se destinavam unicamente ao consumo do apelante, além de destonar dos uníssonos e críveis depoimentos do policial militar, não se sustenta quando confrontada com as demais circunstâncias dos autos.

No caso,

foram encontrados em seu poder entorpecentes pronto para venda, vez que estavam fracionados em 23 porções pequenas e outras 2 porções maiores
, fatores que fragilizam sobremaneira a versão defensiva.

Como se sabe,
“
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”

Enunciado Orientativo no 30

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

Nesse ponto, aliás, cumpre registrar que o alegado vício
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Convém salientar ainda que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie. Nesse sentido, eis o que estabelece o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, refletindo, com segurança, que o apelante possuía, guardava e tinha em depósito substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão desclassificatória.

Por fim, almeja a absolvição do crime de
Receptação
, sob a alegação de anemia probatória. Contudo
, sem razão.

De igual forma ao crime de tráfico, a receptação restou materialmente comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 124177077 – Pág. 6), Termo de Exibição e Apreensão (ID 124177077 – Pág. 11/13) e Boletim de Ocorrência (ID 124177077 – Pág. 44/49).

A autoria decorre dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, a indicar que o apelante deve ser responsabilizado pela prática do crime.

Ora, a vítima
Wagna Pereira da Silva,
ouvida em juízo, afirmou que reconheceu os objetos apreendidos como sendo aqueles que foram furtados de seu comércio no dia anterior.

Em que pese o
Apelante Willyan
ter negado em juízo o conhecimento dos objetos furtados, há provas suficientes que nos levam a crer que o mesmo tinha, sim, conhecimentos da
res,
principalmente porque os produtos foram encontrados em seu quarto, não sendo crível acreditar que ele não tinha conhecimento da existência de tais objetos.

Dorival
confirmou em juízo que os objetos furtados foram encontrados no quarto do
apelante Willyan.

Alie-se a isso o fato do adolescente
Denilson Gomes de Oliveira Júnior,
em sede policial, ter alegado que participou do furto, tendo utilizado uma sacola de
Willyan
para colocar parte dos objetos furtados e posteriormente os levou para a residência onde
Willyan
estava dormindo, fato que demonstra o conhecimento do apelante quanto a origem ilícita da
res,
a ocultando em seu quarto.

Não fosse o suficiente, a afirmação do Apelante de que desconhecia a origem ilícita dos objetos, não possui qualquer respaldo probatório, especialmente porque, ele deixou de apresentar qualquer prova que demonstrasse sua alegação, principalmente porque todos os objetos foram localizados em seu quarto.

Por fim, registre-se que, uma vez surpreendido na posse de bem comprovadamente produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, as palavras da
apelante
de que não sabia estar adquirindo objetos de origem ilícita.

Assim, considerando que o
apelante
não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que praticou o delito de receptação, descabe falar-se em
absolvição
, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência acerca da origem ilícita do objeto.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, de forma irrefragável, que desconhecia a origem ilícita do bem, eis que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando o agente apresenta versão inverossímil acerca das circunstâncias que norteiam o caso, como sói ser na hipótese em debate.
(...)”.

(N.U 0009780-79.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)
Destaquei.

No contexto que ora se apresenta, é notório que o Apelante ocultou coisa que sabia ser produto de crime, não havendo, portanto, como acolher seu pleito absolutório.

Com essas considerações e em
sintonia

com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Willyan Coelho dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022